Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ARRESTO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO. ART. 523 DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. PRAZO. INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O requerimento de tutela de urgência cautelar de arresto de veículo cuja propriedade/posse não se encontra devidamente comprovada deve ser indeferido, especialmente, quando, por ocasião da inauguração da fase de cumprimento de sentença, regida pelo rito do art. 523 do CPC, o devedor sequer foi intimado para pagamento voluntário da dívida.

2. Recurso conhecido e desprovido.